Tribunal: TJDFT
Processo: 0718886-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÕES. DUPLICIDADE. PORTAL ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a alegação da executada de que ela não foi intimada do acórdão proferido em sede recursal. Agravo interno contra a decisão que recebeu o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a intimação realizada pelo portal eletrônico, comumente chamada de intimação via sistema, prevalece sobre a intimação realizada por Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 11.419/2006 dispõe que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos cadastrados, com a dispensa da publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça adota a orientação de que, quando houver duplicidade das intimações eletrônicas, a intimação pelo portal eletrônico deve prevalecer para efeitos de contagem de prazos processuais.
5. A análise dos autos demonstra que houve intimação pelo portal eletrônico e que o sistema registrou ciência da executada. A referida intimação prevalece sobre as intimações via Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e via Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) para efeitos de contagem de prazos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “A intimação realizada pelo portal eletrônico prevalece sobre a intimação por Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) para efeitos de contagem de prazos processuais.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 269; Lei no 11.419/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.508.354, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/11/2024; STJ, EAREsp 1.663.952, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19/5/2021; TJDFT, APC 0702824-40.2024.8.07.0013, Rel.a Des.a Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, j. 19/3/2025.